Tribunal: TJMT
Processo: 1009901-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009901-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUACIRA CECILIA CALVITTI - CPF: 630.661.571-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno no
1009901-52.2024.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: GUACIRA CECILIA CALVITTI.

Agravado: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO
–
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
–
CONTRATAÇÃO COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO
– DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação de repetição de indébito na qual a reclamante
sustenta que vem sofrendo descontos indevidos de taxa de serviço sobre a nomenclatura "MORA“CRED PESS” e “PARC CRED”.

3.

O ônus da prova acerca da contratação regular do serviço cabe à parte reclamada, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, dado que a parte autora não pode produzir prova negativa, limitando-se a apontar a inexistência de contratação.

4.

O reclamado, por sua vez, comprou mediante apresentação de contrato de empréstimo pessoal e extratos da conta bancária que os descontos são referentes ao inadimplemento do empréstimo. A
ssim, fica demonstrada a origem do desconto, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

5.

Destarte, não há provas de vício de consentimento na contratação, o que implica na legalidade da relação jurídica.

6.

Nesse sentido:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO – BANCO – TARIFA BANCÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – SERVIÇO CONTRATADO – DESCONTO DEVIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1046109-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CARCATERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1021086-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

7.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

8.

Agravo interno não provido.

9.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025